Tribunal: TCU
Processo: 042.552/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1052/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 146, §§ 1o e 2o, 235, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, julgá-la parcialmente procedente, considerar prejudicado o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, por perda de objeto, indeferir o pedido de ingresso da representante como parte, expedir ciência ao Município de Cristinápolis/SE nos termos do subitem 1.6 deste acórdão, dar conhecimento desta decisão ao representante e arquivar os autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.552/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cristinápolis - SE. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Emanuel Dantas de Andrade Lima (4729/OAB-SE), representando Município de Cristinápolis - SE. 1.6. dar ciência ao Município de Cristinápolis/SE, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, acerca das seguintes impropriedades e/ou falhas identificadas nas Dispensas 27/2020 e 30/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1. ausência de justificativa, nos processos administrativos das contratações, acerca da inviabilidade de utilização dos demais parâmetros previstos no art. 4o-E, § 1o, VI, da Lei 13.979/2020 (Lei do Covid), além da pesquisa junto a potenciais fornecedores, na realização de estimativa de preços, em afronta à jurisprudência desta Corte de Contas, a exemplo do Acórdão 7252/2020-TCU-Segunda Câmara , Relatora da Ministra Ana Arraes, Acórdão 2149/2014-TCU-Primeira Câmara , Relator Min. Walton Alencar Rodrigues, Acórdão 3452/2011-TCU-Segunda Câmara , Relator Min. Augusto Nardes, Acórdão 299/2011-TCU-Plenário , Relator Min. José Múcio Monteiro; 1.6.2. especificação insuficiente do objeto a ser contratado, em afronta aos princípios da transparência, competitividade e da isonomia entre os licitantes, bem como em desacordo com o disposto nos incisos I e IV, § 1o, art. 4o-E, da Lei 13.979/2020; 1.6.3. falta de clareza na pesquisa de preços, com ausência de elementos básicos como nome e CNPJ ou CPF dos potenciais fornecedores, e qualificação das pessoas que assinam como responsáveis pelos orçamentos, descumprindo os princípios da transparência e do controle da despesa pública; 1.6.4. ausência de comprovantes da prestação efetiva do serviço na liquidação da despesa, em afronta ao art. 63, § 2o, III, da Lei 4.320/1964; e 1.6.5. apresentação extemporânea de documentação relativa à regularidade fiscal da contratada na Dispensa 27/2020, em afronta ao art. 4o-F da Lei 13.979/2020.